Tribunal: TJSP
Processo: 1032136-27.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032136-27.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são embargantes CARLOS HENRIQUE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ALINI MAZIEIRO NASCIMENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032136-27.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/32520
EDEC.No: 1032136-27.2018.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE. : CARLOS HENRIQUE DA SILVA E OUTRA
EBDO. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência dos
pressupostos autorizadores do acolhimento - Ausência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado - Evidente
inconformismo com o decidido, pretendendo a reforma da
decisão,
sem
qualquer
fundamento
-
RECURSO
REJEITADO.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão de fls. 410/416, que negou provimento à apelação interposta
contra a sentença de fls. 341/344, que, por sua vez, havia julgado extinta
a ação, por reconhecer a decadência do direito da parte autora, nos
termos do art. 501, cabeça, do Código Civil.
Alegam os embargantes que o pedido não diz
respeito ao abatimento do preço do imóvel, esclarecendo que "O cálculo
inicial realizado pelo Embargante teve como base o valor de venda do
bem dividido por sua metragem total, incluída a área do
estacionamento. O resultado obtido (valor do metro quadrado) foi
multiplicado pela diferença constatada nas medições. Em tese, este é o
valor que o Embargante pagou e não deveria ter pago, pois condizente
com área fisicamente inexistente." (sic - fls. 02/03).
Afirmam
que
sua
intenção
foi
de
serem
materialmente indenizados, de receber de volta os valores que foram
indevidamente cobrados pela embargada.
Cita
entendimento
do
STJ
contrário
àquele
mencionado na decisão embargada, pelo qual deve prevalecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032136-27.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
3
entendimento constante no art. 205, do Código Civil.
Deixo de oportunizar manifestação da parte contrária,
pois o resultado do julgamento em nada lhe prejudicará. Estudo do caso
e voto concluídos em 06.04.20.
É o Relatório.
Há casos em que os Declaratórios servem para
corrigir equívoco da decisão, afinal, “os Embargos Declaratórios não
consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao
aprimoramento. Ao apreciá-los, o julgador deve fazê-lo com espírito de
compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira
contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 2a
Turma, AI 163.047-5-AgRg-EDcl, Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95, DJU
8.3.96).
Não é o caso.
Conforme explica Moacyr Amaral Santos, "ocorre
obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado,
tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. (...) Verifica-se contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se omissão quando o julgado
não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou
que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício. Qualquer desses
defeitos pode aparecer na fundamentação ou na parte dispositiva do
julgado, e até mesmo do confronto do acórdão com sua ementa."
(Primeiras Linhas De Direito Processual Civil, 15a Edição, 3o Volume,
São Paulo: Saraiva, p. 147).
Da lição acima é possível depreender que não há, na
decisão recorrida, qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032136-27.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
4
Código de Processo Civil, que possa viabilizar o acolhimento destes
embargos.
Me pronunciei sobre todos os temas arguidos em
sede de apelação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada, restando evidente o inconformismo dos embargantes com o que
foi decidido, pretendendo a reforma da decisão sem qualquer
fundamento para tanto.
Os
temas
submetidos
a
julgamento
foram
devidamente examinados e se os embargantes não concordam com tal
posicionamento, os embargos de declaração não são o remédio jurídico
adequado para modificá-lo.
Assim, não se vislumbram qualquer dos vícios
ensejadores da oposição “sub examen”, mas apenas o frontal desacordo
da parte quanto à interpretação dada aos fatos, razão pela qual, pelo meu
voto, REJEITO os embargos de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator